Tribunal: TJMT
Processo: 1011790-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011790-49.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá-MT
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1020166-95.2021.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que os requeridos disponibilizem, de forma mensal e continuada, os medicamentos Valproato Sódico 50mg, Risperidona 1,0mg e 160 unidades de fraldas geriátricas, em favor da requerente, sob pena de bloqueio.
Aduz do presente agravo que o houve entrega das fraldas, de modo que não há interesse processual acerca desse pedido. Que, em relação ao fornecimento do Valproato, fora informado que não consta em estoque e que já existe procedimento administrativo para aquisição do referido medicamento.
Sustenta ainda que o fármaco Risperidona não faz parte da relação de medicamentos pelos quais o Município é responsável, devendo o medicamento ser buscado junto ao Estado de Mato Grosso.
Por fim, alega que não foi comprovada a probabilidade do direito quanto a necessidade dos medicamentos, tampouco demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.
Diante disso, pugna pela concessão do efeito suspensivo, estabelecendo a desnecessidade do bloqueio judicial sobre o insumo falda, bem como determinando o redirecionamento do fornecimento do medicamento para o Estado de Mato Grosso.
Encaminhado ao Núcleo de Apoio Técnico, foi apresentado parecer favorável à solicitação.
É o breve relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).
Pois bem. Compulsando os autos, verifico que foi informada a disponibilidade das fraldas, todavia não foi possível vislumbrar o efetivo fornecimento. Após, observo que o Núcleo de Apoio Técnico-NAT apresentou parecer favorável ao fornecimento dos medicamentos.
Nesse passo, tenho que a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal. Assim, a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.
Assim, cabe a qualquer um dos entes federativos o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.
Nesse quadrante, não foi possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a paciente necessita do tratamento médico solicitado, sob o receio de dano grave à vida e à saúde.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela ativa, pelo que mantenho a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Todavia, se resultar comprovado que houve o fornecimento do insumo da fralda ao paciente, não há falar em obrigação do Município de Cuiabá-MT, ora agravante, quanto a esse insumo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado